Tribunal: TJBA
Processo: 8012270-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012270-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS PIRES

Advogado(s)
:
JOSE CORDEIRO DE CAMPOS JUNIOR

AGRAVADO: EDMUNDO JOSE LEITE FALCAO JUNIOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
Processo Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Decisão monocrática que não conheceu do recurso, por ausência de conteúdo decisório na manifestação judicial impugnada. Despacho que apenas determinou o aguardo do julgamento de embargos de terceiro para posterior deliberação quanto à imissão na posse. Ausência de carga decisória. Inexistência de gravame. Irrecorribilidade. Supressão de instância. Aplicação dos
arts
. 1.001 e 932, III, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. Agravo Interno desprovido.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo interno interposto por
Luis
Pires contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8012270-31.2025.8.05.0000, que deixou de conhecer do recurso por ausência de conteúdo decisório na manifestação judicial impugnada, que apenas determinou o aguardo do julgamento de embargos de terceiro para posterior deliberação sobre o pedido de imissão na posse.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra despacho proferido pelo juízo de origem que, sem apreciar o mérito da medida liminar, limitou-se a postergar a análise do pedido de imissão na posse, diante da pendência de julgamento dos embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

A decisão agravada assentou que a manifestação judicial impugnada configura despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, §3º, I, do CPC, uma vez que não analisou o mérito do pedido liminar, tampouco produziu qualquer efeito prático ou prejuízo concreto à parte agravante, inviabilizando, assim, a interposição de recurso, conforme o disposto no art. 1.001 do CPC.

A argumentação do agravante de que a negativa ao pedido de imissão na posse estaria implícita na decisão impugnada não encontra respaldo na literalidade do pronunciamento judicial, que apenas consignou a necessidade de aguardar o julgamento dos embargos de terceiro. Não houve, portanto, qualquer indeferimento, ainda que tácito ou implícito, da medida pleiteada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que despachos desprovidos de carga decisória são irrecorríveis, sendo vedado ao tribunal ad quem conhecer de matéria ainda não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

O despacho em questão, destituído de conteúdo decisório e proferido em momento processual prematuro, não preenche os requisitos para relativização da taxatividade dos recursos, tampouco revela urgência que justifique o imediato reexame pela instância superior.

O recurso, portanto, não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão monocrática, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra despacho de mero expediente que apenas posterga a análise de pedido liminar para momento posterior à formação do contraditório, por ausência de carga decisória e inexistência de gravame imediato, sendo incabível a intervenção da instância superior sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 932, III, 1
.001,
do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0066497-88.2023.8 .19.0000 202300292952, Relator.: Des(a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 30/11/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 01/12/2023); (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50376418720248217000 OUTRA, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 14/03/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº
8012270-31.2025.8.05.0000, proveniente da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como agravante
Luis
Pires e como agravado o Edmundo José Leite Falcão Junior.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)